Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-17.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO SIMPLES E À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO QUANTO AO SEGUNDO ATO INFRACIONAL. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente pela prática da conduta infracional análoga a furto simples e porte de arma branca, tendo sido imposta medida socioeducativa de Internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) se restou configurado o ato infracional análogo à contravenção penal de porte de arma branca; e (iii) avaliar se é cabível a aplicação das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, em detrimento à Internação.
III – Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024).
5. É prescindível o laudo técnico que ateste a eficácia da arma branca para que a infração seja caracterizada, sendo suficiente a simples posse do objeto com a potencialidade lesiva.
6. Embora os atos infracionais (análogos aos crimes de furto majorado e à contravenção de porte de arma branca) não envolvam violência ou grave ameaça, devida a aplicação da medida socioeducativa de internação, com fundamento no artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o jovem ostenta condições pessoais desfavoráveis (não estuda, não trabalha e faz uso crônico de drogas), bem como reitera na prática de atos infracionais graves (contando com diversas passagens anteriores pela prática de atos infracionais análogos à ameaça, lesão corporal e roubo), mesmo após a imposição anterior de medidas socioeducativas mais brandas, inclusive a semiliberdade.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.